Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728333-80.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUCIO DA CRUZ AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO LÚCIO DA CRUZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS: “Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo réu, pois desnecessária à solução da lide, cuja controvérsia está centrada na suposta inadimplência do pagamento de cotas condominiais e legitimidade das cobranças apontadas na inicial. Eventual responsabilidade civil da parte autora por danos decorrentes de má-gestão não é objeto desta ação. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença.” O Agravante sustenta que a decisão recorrida autoriza a interposição de agravo de instrumento. Salienta que a produção da prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "para determinar ao juízo de piso que determine a realização de uma audiência de instrução;". Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator